Tribunal: TJDFT
Processo: 0032709-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0032709-31.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE SANTOS MACHADO APELADO: FABIOLA CABRAL FASOLIN, JANDER VINICIUS OLIVEIRA CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Os autos foram remetidos por equívoco ao Tribunal de Justiça, em grau recursal (id. 21061552). Ainda não foi proferida sentença e consequentemente não há apelação, conforme certificado pela Secretaria da 5a Turma Cível (id. 21145301). Retornem os autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular tramitação. Brasília, 13 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator